Tribunal: TJMT
Processo: 1019628-77.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WELINGTON AMARANTE - CPF: 046.846.621-52 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CÁCERES-MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AGOSTINHA PAES DA SILVA - CPF: 748.319.921-00 (VÍTIMA), WELINGTON AMARANTE - CPF: 046.846.621-52 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO (ART.
155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO

PENAL
)

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ARGUIDO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO EM FLAGRANTE
– PRISÃO PRÉ-CAUTELAR QUE EXTRAPOLOU O PRAZO DE 24 HORAS –
INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL QUE NÃO É PEREMPTÓRIO E DEVE SER ANALISADO À LUZ DA PROPORCIONALIDADE
–
EVENTUAIS IRREGULARIDADES SUPERADAS COM A CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA

–

VENTILADA A MAIOR EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19

– IMPERTINÊNCIA

– SITUAÇÃO PANDÊMICA QUE NÃO SERVE DE PASSE-LIVRE PARA A SOLTURA DE PRESOS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

O prazo de 24 horas para a conversão da prisão pré-cautelar em preventiva não é peremptório, devendo ser analisado sob o prisma da proporcionalidade.
In casu
, diante das peculiaridades causadas pelas medidas de prevenção à COVID-19
, impede-se taxar de desproporcional o lapso temporal para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Não bastasse isso,
com a superveniência de
novo
de
título

judicial
a redefinir o
status libertatis
do segregado, tornam-se superadas as eventuais
irregularidades
na formalização da apreensão pré-cautelar. Precedentes.

2.

A pandemia do novo coronavírus não implica em “passe livre” para a liberação de detentos e nem constitui garantia de imunidade prisional, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, mormente em casos como o
sub judice
, em que evidenciada a recalcitrância delitiva do paciente.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

WELINGTON AMARANTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/MT, consistente na
demora em analisar a legalidade do auto flagrancial,
mantendo-lhe a prisão
pré-cautelar por prazo superior a 24h
nos autos n.º 1005406-86.2020.8.11.0006
, por força do qual se encontra recolhido ao cárcere desde 14/09/2020, em razão do suposto cometimento do delito tipificado no
art.
155, §4º, inciso I, do Código
Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o i. Defensor Público narra que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
14/09/2020
e, até a data da impetração, ao arrepio da previsão expressa no art. 310 do CPP [com as alterações da Lei n.º 13.964/2019] e reforçada pelas Resoluções n.º 213/2015 e n.º 68/2020, ambas do Conselho Nacional de Justiça;
não havia nos autos originários qualquer manifestação judicial a respeito da legalidade do flagrante e/ou da necessidade de sua conversão em prisão preventiva
, o que impõe o
relaxamento

da custódia
, porquanto ausente título judicial válido para suportar o encarceramento provisório para além do exíguo e necessário prazo de 24h destinado ao aguardo da decisão judicial prevista na norma acima citada.

Em reforço a possibilidade de concessão liminar da ordem,
faz referência à pandemia causada pela Covid-19
e sustenta que as medidas para conter a propagação do novo coronavírus

exponenciaram a excepcionalidade e a subsidiariedade da prisão preventiva, mormente

diante das conhecidas superlotação e precariedade das condições de higiene nas unidades prisionais.

Diante de tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente relaxada a custódia provisória, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura, sem aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, pois, em sendo caso de relaxamento da prisão, entende que
“a liberdade deve ser restituída em sua forma plena”
(sic).

Instrui a exordial com os documentos acostados ao ID 57762973.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 58014474), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou mediante o documento digital de ID 59614953.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
no parecer anexado sob o ID 61643982.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.º 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos do processo eletrônico que, na data de
14/09/2020
, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo havia entrado em uma residência pelo telhado logo após a moradora ter saído para trabalhar. Ao realizarem varredura no entorno do imóvel, os agentes de segurança visualizaram o paciente pulando o muro dos fundos da casa, oportunidade em que o increpado foi abordado e conduzido preso em flagrante.

Ao receber o auto prisional, o d. magistrado singular homologou a segregação pré-cautelar no dia
17/09/2020
e, na sequência, encaminhou os autos para manifestação ministerial. Instado a se manifestar, o
Parquet
pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, ao passo que, em
18/09/2020
, a autoridade judiciária convolou a custódia em preventiva com fulcro na
garantia da ordem pública
, diante do
fundado risco concreto de reiteração delitiva
, evidenciado pelo histórico criminal do paciente.

Irresignado, insurge-se inconformado o impetrante, alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, ao
argumento de que a segregação imposta ao paciente está eivada de vício, porquanto a prisão em flagrante extrapolou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em afronta ao art.
310 do CPP [com as alterações da Lei n.º 13.964/2019] e às
disposições
das Resoluções n.º 213/2015 e n.º 68/2020 do CNJ. Subsidiariamente, afirma que a pandemia causada pelo coronavírus exponenciou a excepcionalidade da prisão preventiva.

Em que pese o inconformismo do i. Defensor Público, razão não lhe assiste.

Isso porque, a despeito do auto flagrancial ter sido lavrado no dia
14/09/2020
, e a segregação pré-cautelar ter sido convertida em preventiva em
18/09/2020
, a extrapolação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas prevista na legislação processual, por si só,
não consiste em
irregularidade
apta a ensejar a
nulidade
da prisão preventiva, devendo a análise de eventual excesso de prazo da conversão da segregação ser balizado pelos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
FLAGRANTE. DEMORA NA COMUNICAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE SUPERADA COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO
.

1.
Conforme entendimento amplamente consolidado, o prazo alegadamente desrespeitado não é peremptório,

de modo que o desrespeito ao seu comando deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade, a partir do que não se identifica a alegada mácula
.

2. Uma vez comunicado o flagrante, nos termos do art. 306 do Código de Processo Penal, o Magistrado deve decretar a prisão preventiva, caso verifique a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313 do mesmo diploma legal. Precedentes.
Na espécie, a inobservância do prazo de comunicação do flagrante configura mera irregularidade, já superada, diante da superveniente decretação da prisão preventiva do recorrente. Precedentes
.

3. Recurso ordinário improvido (RHC - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 102209 2018.02.16920-0, REYNALDO SOARES DA FONSECA, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:28/09/2018) -
Destaquei
.

Sendo assim, a declaração da pandemia causada pela COVID-19,
que acarretou a tomada de diversas medidas de prevenção ao contágio, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, certamente contribuiu para eventual retardo na tramitação do feito, de modo que não é possível taxar de desproporcional o lapso temporal em que ocorreu a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Não bastasse isso, os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que a homologação e conversão da segregação pré-cautelar em preventiva torna superado irregularidades na prisão em flagrante, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE NO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
.
(...)

(HC - HABEAS CORPUS - 535753 2019.02.88795-2, JOEL ILAN PACIORNIK, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:19/12/2019).

Na mesma linha intelectiva é o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício acerca do tema “
as eventuais
irregularidades
no auto de prisão em
flagrante
ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo nº. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015, disp. no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em sendo assim, não havendo excesso de prazo apto a configurar excesso de prazo da conversão da segregação pré-cautelar em preventiva, bem assim diante da superveniência de novo título constritivo, com a satisfação dos requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do mesmo
códex
, não há motivo para relaxar a prisão, como requer o impetrante.

Por sua vez, no que toca à maior excepcionalidade da prisão preventiva frente à pandemia da Covid-19, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que as medidas de prevenção ao vírus não implicam em
imunidade prisional
.

A propósito:

“O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica,
o que demanda provocação e certo tempo para deliberação.
Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos
e, mesmo com
as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade
, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pela Defensoria Pública.

Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm respostas, mas o que se percebe é que
os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades prisionais.
Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do Tribunal a análise da situação de cada preso.

O temor demonstrado pela impetrante é louvável, mas deve ser analisado em cotejo com a missão do direito penal
,
pois não se pode perder de vista, sem nenhum tipo de ponderação, o dever de proteção à comunidade, exposta a risco pela soltura de alguns indivíduos de acentuada periculosidade
”
(HC 572.292/AM, Rel.: Ministro Rogério Schietti Cruz, Decisão Monocrática, Publicado em 14/04/2020 – destaquei).

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) e o considerável aumento do número de casos no país, todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila
visões subversivas do princípio da proibição da proteção deficiente e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade e à faceta repreensiva da dupla função da pena.

Logo, como bem aquilatado pela Corte Cidadã, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e com os meios e fins do processo, a fim de impedir a exposição demasiada da comunidade ao perigo derivado da soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar possíveis e futuras responsabilizações criminais por suas condutas ilícitas.

Enfim, quanto às condições dos estabelecimentos prisionais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015
.
” (AgRg no HC 591.898/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020). Grifei.

Com tais considerações, não vislumbrada teratologia, abuso de poder ou qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, inafastável o insucesso da pretensão liberatória.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WELINGTON AMARANTE
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020